Tribunal: STJ
Processo: 8076505-72.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908162 - BA (2025/0128769-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J N DE P J
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47966447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f3ca21d-105e-4485-947b-7ca170754580

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f3ca21d-105e-4485-947b-7ca170754580

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908162 - BA (2025/0128769-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: J N DE P J
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47966595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: fef08a59-f34a-4790-9c82-717b23ab56ff

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"
CPC/2015, art. 1.042.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J N DE P J contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 547-548).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Pede o provimento do presente agravo, para que seja provido também o recurso
especial.
Requer, ainda, que os subscritores da petição tenham acesso aos autos, por se tratar
de processo em segredo de justiça.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na Súmula 7/STJ e na ausência de cotejo analítico. No
agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, a parte agravante não combateu adequadamente esses dois
fundamentos.
Sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que
não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa
Documento eletrônico VDA47966595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: fef08a59-f34a-4790-9c82-717b23ab56ff

empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a parte agravante também apresentou argumentos
genéricos nas razões do agravo em recurso especial, sem demonstrar a forma na qual o cotejo
analítico entre os acórdãos teria sido realizado no recurso especial, de maneira que não se pode
considerar impugnada a decisão de inadmissibilidade nesse ponto.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação
específica de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em
todos
capítulos autônomos, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
Documento eletrônico VDA47966595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: fef08a59-f34a-4790-9c82-717b23ab56ff

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/09/2018
30/11/2018
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por último, conforme o Termo de Recebimento e Autuação de fl. 564, os
subscritores da petição do agravo regimental, Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944) e Carlos
Henrique de Andrade Silva (OAB/BA 25104), foram cadastrados como advogados do agravante,
tendo, assim, acesso regular e pleno aos autos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: fef08a59-f34a-4790-9c82-717b23ab56ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0128769-1
AREsp 2.908.162 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80765057220238050001
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J N DE P J
ADVOGADOS
: CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944A
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J N DE P J
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - BA025104
CLEBER NUNES ANDRADE - BA000944
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260551561450<311074@
2025/0128769-1 - AREsp 2908162 Petição : 2025/0041272-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 13:04:25
Código de Controle do Documento: 92103876-4F6D-4E58-847D-9B20D33B1008